Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001332-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA IRENE CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 988/STJ EXPRESSAMENTE ANALISADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A AUTORIZAR A TAXATIVIDADE MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA A SER AFERIDA EM MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001332-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
MARIA IRENE CHAVES DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora